Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-25.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001542-25.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.651.097/0001-44 (EMBARGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - CPF: 336.777.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por BRF S.A. contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso da autora e proveu parcialmente o do réu, no contexto de ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com revisão e rescisão contratual, fundada em descumprimento contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado, notadamente: (i) ausência de fundamentação quanto à responsabilidade pela rescisão contratual; (ii) ausência de análise sobre notificação prévia; (iii) omissão quanto ao descumprimento contratual da autora da ação; e (iv) distribuição do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes, assentando a culpa exclusiva da embargante pela rescisão contratual e pelo inadimplemento.

4. A decisão examinou as cláusulas contratuais, aplicou a teoria do adimplemento substancial e atribuiu responsabilidade conforme a boa-fé objetiva.

5. Não se verifica qualquer erro material, omissão ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC. A irresignação da embargante configura mera tentativa de rediscutir o mérito do julgado.

6. Não configurada má-fé processual, mas advertência à parte quanto ao uso protelatório de futuros embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não cabe embargos de declaração quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. 2. A pretensão de rediscutir fundamentos já analisados não se compatibiliza com a via estreita dos aclaratórios.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRF S.A., com fulcro nos artigos 994, II, e 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, desproveu o recurso da autora (BRF) e proveu parcialmente o recurso do réu (NVM Comércio de Refeições Ltda - EPP).

A controvérsia gira em torno de ação indenizatória por danos materiais e morais cumulada com revisão e rescisão contratual, originada de relação contratual de fornecimento de refeições firmada entre as partes.

A autora sustentou a existência de descumprimento contratual por parte da requerida, postulando diversas indenizações.

A sentença de 1o grau foi parcialmente reformada, com manutenção de pontos essenciais como o pagamento do faturamento mínimo garantido, a condenação em lucros cessantes, a devolução/indenização dos utensílios e aplicação de multa contratual, com modificação apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora.

Em suas razões, a embargante BRF S.A. aponta, em síntese, a existência de omissões e obscuridades no acórdão embargado, que, segundo sustenta, deixaram de enfrentar questões relevantes à correta solução da controvérsia, especialmente quanto à ausência de fundamentação sobre a responsabilização pela rescisão contratual, a ausência de notificação prévia da rescisão, o descumprimento de cláusulas contratuais pela autora da ação (embargada) e a distribuição da carga probatória (ID 288542358).

Por sua vez, a embargada NVM COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA - EPP, em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, por entender que os pontos suscitados pela embargante não configuram omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que se mostra incompatível com os estreitos limites do recurso previsto no art. 1.022 do CPC (ID 290633880).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por BRF S.A., com fundamento nos artigos 994, II, e 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso da autora e proveu parcialmente o recurso do réu, no âmbito de ação de indenização por danos materiais e morais c/c revisão e rescisão contratual.

A embargante sustenta a existência de omissões e obscuridades no julgado, alegando ausência de fundamentação sobre a responsabilidade pela rescisão contratual, ausência de notificação prévia, descumprimento contratual por parte da autora da ação, e suposta má distribuição do ônus da prova.

Os embargos foram interpostos tempestivamente (art. 1.023, CPC), por parte legitimada e contra decisão judicial passível de embargos (acórdão), apontando suposto vício de contradição.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade e regularidade formal, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I)Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, examinar o acórdão embargado, verifica-se que a Turma Julgadora enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.

O voto condutor foi explícito ao reconhecer que a rescisão contratual foi promovida pela autora em razão de reiterados descumprimentos contratuais da ré, ora embargante, notadamente no que tange ao fornecimento do número mínimo de refeições pactuado, à inadimplência nos pagamentos e à retenção de valores.

Restou assentado, com base em robusta prova documental, que a autora da ação sofreu prejuízos materiais e operacionais por culpa exclusiva da BRF, não sendo exigível, nas circunstâncias do caso, a concessão de novo prazo para regularização da conduta contratual da ré.

No que concerne à alegada obscuridade quanto à responsabilização contratual e à ausência de análise de cláusulas contratuais, constata-se que o julgado foi técnico, claro e objetivo, analisando as cláusulas contratuais pertinentes e atribuindo responsabilidade à parte que deu causa à rescisão do contrato, à luz da boa-fé objetiva e da teoria do adimplemento substancial.

Também foi adequadamente enfrentado o tema da responsabilidade pelos encargos trabalhistas, tendo o acórdão esclarecido que tais encargos foram assumidos contratualmente pela parte autora, não cabendo à embargante pretender, em sede recursal, modificar cláusulas convencionadas expressamente.

À luz do exposto, a pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Por fim é entendimento consolidado do STJ que o prequestionamento implícito é suficiente à admissão dos recursos excepcionais, sendo desnecessária a citação literal dos artigos de lei tidos por violados, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART . 2o DA LEI N. 9.427/1996. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N . 282/STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - E entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal .

III -Para a configuração do prequestionamento não basta que a parte indique os dispositivos tidos por violados e fundamente a insurgência, sendo indispensável que o tribunal a quo se manifeste expressamente sobre a tese defendida no recurso especial, ainda que se trate de questão de ordem pública.

IV -O prequestionamento implícito caracteriza-se pela manifestação expressa do tribunal de origem sobre a tese trazida no recurso especial, a despeito da não indicação explícita dos dispositivos legais em que se fundou a decisão recorrida. Hipótese ausente no caso em análise.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .

VI - Consoante a orientação desta Corte, ocorre a carência superveniente de interesse processual, do pedido de atribuição de efeito suspensivo, quando julgado o recurso no qual aquele foi formulado.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso . VIII - Agravo Interno improvido e prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

(STJ - AgInt no AREsp: 2082856 GO 2022/0063004-2, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022).

Ademais, o juiz não está adstrito a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, sendo-lhe suficiente indicar as razões de seu convencimento, conforme art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BRF S.A
, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025